Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726499-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Sentença Proferida pelo Juízo de Origem – Recurso Prejudicado. Conforme informado pelo Ofício de ID 32886064, foi proferida Sentença pelo Juízo de origem, a qual já teve seu trânsito em julgado certificado nos autos. Diante da extinção do feito principal, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator